Tribunal: TJPA
Processo: 0000106-18.2002.8.14.0004
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000106-18.2002.8.14.0004

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ARACY DO SOCORRO DA GAMA BENTES, MUNICÍPIO DE ALMERIM, MUNICIPIO DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DE CONTEÚDO. INADEQUADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado, de modo que o fenômeno da omissão importa em erro formal, e sua correção deve ser alheia à rediscussão da matéria;

2. Não há se falar em prescrição intercorrente, considerando o lapso temporal decorrido da propositura da ação à prolação da sentença, pois incabível em ação de improbidade administrativa, não havendo previsão legal para tal (art. 23, I, da Lei n. 8.429/1992);

3. O precedente do STJ suscitado não refuta, mas corrobora a fundamentação do acórdão ora debatido, já que reafirma se operar a interrupção da prescrição com a propositura da ação de improbidade e,

na parte em que ressalva a prescrição intercorrente, o Tribunal Superior o faz com memória de que esse instituto se caracteriza com a mora do autor, hipótese afastada no decisum embargado;

4. Ausente o vício apontado, evidencia-se que a pretensão recursal visa tão somente a reverberar o conteúdo do julgado, para o que não se prestam os embargos de declaração;

5. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e deixar de acolher os embargos de declaração, de acordo com o art. 1.022 e seguintes do CPC, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 24/05/2021 a 31/05/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura
, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(Id. 4528330), opostos por
ARACY DA GAMA BENTES
, contra o
acórdão
de Id. 4451903, que deu provimento ao recurso de apelação
do
MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
para afastar a ocorrência da prescrição e desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento do feito, com a retomada da ação a partir do estado em que se encontrava antes da prolação do
decisum
cassado
.

Em suas razões, o embargante suscita omissão no julgado, aduzindo que não foi analisada a ocorrência de prescrição intercorrente, considerando o lapso temporal entre a distribuição do processo e a prolação da sentença.

Requer o recebimento, conhecimento e total provimento dos embargos de declaração, com a concessão de efeito infringente, para suprir as omissões apontadas com o reconhecimento de prescrição intercorrente.

Contrarrazões no Id. 4733083, infirmando a tese recursal e pugnando pelo não acolhimento do s embargos por ausência de vício formal no acórdão.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado.

Os termos dos presentes embargos se reportam a saneamento de omissão, a cujo título o embargante suscita efeitos infringentes, para
decretação de prescrição intercorrente na presente ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Município de Almeirim contra o embargante.

Adianto que entendo não se evidenciar a omissão apontada, haja vista o acórdão atacado haver exaurido, detalhadamente, todos os pontos de interesse à fundamentação do julgado.

Destaco excerto de interesse do acórdão embargado:

(...)

A partir da análise dos autos, constata-se que a demora na citação do requerido ocorreu exclusivamente em razão de sucessivos e necessários atos e tramitações judiciais, não havendo qualquer atraso imputável ao município autor da demanda. Para demonstrar tal conclusão, faço uma sucinta retrospectiva cronológica.

Em 28.05.2002, a demanda foi proposta na Justiça Federal, tendo em vista que o convênio descrito na inicial tinha sido celebrado com a União. Entretanto, em 31.05.2002, o juízo da subseção judiciária de Santarém declarou sua incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual da Comarca de Almeirim, nos termos da fundamentação constante na decisão ID 472716, p. 53-54.

Em 02.07.2002, o processo foi remetido à Comarca de Almeirim (ID 472716, p. 59). Em 26.09.2002, o juízo
a quo
determinou a notificação do requerido para que apresentasse sua manifestação preliminar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 17, § 7º, da Lei nº. 8.429/92 (Vide despacho ID 472717, p. 6).

O requerido foi regularmente notificado em 30.09.2002 e apresentou manifestação preliminar em 16.10.2002, conforme consta nos ID’s 472718, p. 2, e 472719, p. 1-5.

Em 20.06.2003, por meio da decisão ID 472719, p. 7, o juízo
a quo
determinou a remessa dos autos ao TJ/PA, em razão da superveniência da Lei nº. 10.628/02, que havia alterado o art. 84 do CPP, introduzindo a permanência de foro privilegiado após o exercício da função pública e estabelecendo a competência dos tribunais para processar e julgar ações por improbidade administrativa nas hipóteses em que o requerido fosse agente público com foro por prerrogativa de função na esfera criminal.

Em 18.12.2003, após a distribuição da ação neste Tribunal, o Ministério Público pediu, em controle difuso, a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei nº. 10.628/02 e a remessa da ação para ao juízo de origem, conforme consta no ID 472720, p.1-8.

Em 31.03.2004, o Órgão Especial do TJ/PA declarou a inconstitucionalidade incidental Lei nº. 10.628/02 e determinou a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau, para processamento e julgamento da ação por improbidade, nos termos do Acórdão nº. 52.276 (ID 472720, p. 19-26). A remessa foi realizada em 10.11.2004 (ID 472720, p. 29).

Em 23.05.2005, o juízo da Vara Única de Almeirim determinou que fosse certificado a respeito da tempestividade da manifestação preliminar, conforme despacho ID 472720, p. 32. A certidão de tempestividade foi emitida em 13.07.2005 (ID 472720, p. 34).

Em 10.06.2006, os autos foram remetidos ao Ministério Público, para manifestação (ID 472720, p. 36). O
Parquet
se manifestou em 22.02.2007, pugnando pelo prosseguimento do feito (ID 472720, p. 37).

Em 31.01.2009, durante inspeção correicional ordinária, o processo foi remetido novamente ao Ministério Público, para manifestação, conforme consta no ID 472720, p. 40.

Em 18.02.2009, o
Parquet
pugnou pelo recebimento da ação de improbidade e pela indisponibilidade dos bens do requerido (ID 472720, p. 42).

Por fim, em 25.05.2010, o magistrado de primeiro grau, ao realizar o juízo de prelibação,

rejeitou a ação por entender que havia ocorrido a prescrição, consoante fundamentos expostos na sentença ID 472721, p.1-2.

Pela retrospectiva acima, conclui-se que a demora na citação não ocorreu por qualquer fato imputável ao município autor da demanda, mas sim por uma série de incidentes e atos processuais inerentes ao funcionamento da atividade jurisdicional, além de alterações legislativas ocorridas no curso do processo.

Resta evidente, portanto, a perfeita aplicação do Enunciado de Súmula nº. 106 do STJ ao presente caso, ou seja, se a ação foi proposta no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

Ressalta-se que a demanda foi instaurada dentro do prazo prescricional previsto no art. 23, I, da Lei nº. 8.429/92, pois o apelado exerceu mandato de prefeito no período de 01.01.1997 a 11.12.2000, sendo que a ação por improbidade foi ajuizada em 28.05.2002, dentro, portanto, do período de 05 (cinco) anos previsto no citado dispositivo.

Além disso, é importante destacar que as ações de improbidade administrativa possuem uma particularidade processual, qual seja, a citação só pode ser determinada após o recebimento da inicial, em juízo de prelibação, conforme estabelece o art. 17, §§ 7º e 9º, da Lei nº. 8.429/92. Logo, o juízo
a quo
não poderia declarar a prescrição com base na demora de uma citação que sequer havia sido determinada.

Outrossim, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC/15, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição de forma retroativa à data da propositura da demanda. Na vigência do art. 219, § 1º, do CPC/73, a interrupção da prescrição ocorria com a citação válida, também retroagindo ao ajuizamento da ação
. (grifei)

Sobre o ponto apontado como omitido, qual seja a prescrição intercorrente, assevero que o decisum embargado aborda e conclui pela não ocorrência, na espécie, com fundamento na ausência de determinação legal para tanto; bem, ainda pela incidência do teor da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não se caracteriza a prescrição intercorrente quando evidenciada a mora do Judiciário. A questão foi tratada com acuidade e clareza, no acórdão embargado, não havendo que se falar em vícios a serem sanados.

No que concerne ao precedente do STJ no julgamento do
REsp nº 1.374.355/RJ 2012/0202602, digo que este não refuta, mas corrobora a fundamentação do acórdão ora debatido, já que reafirma se operar a interrupção da prescrição com a propositura da ação de improbidade, “pouco importando a data da citação, tanto mais esta, uma vez realizada, retroage à data do ajuizamento da ação (art. 219, § 1º - CPC),

ressalvada a hipótese (não ocorrente) de prescrição intercorrente”
(
STJ, REsp 1.374.355/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/10/2015). Ressalto que, na parte em que ressalva a prescrição intercorrente, o Tribunal Superior o faz com memória de que esse instituto se caracteriza com a mora do autor, hipótese afastada no decisum embargado.

Nesse contexto, reafirmo não haver que se falar em prescrição intercorrente, considerando o lapso temporal decorrido da propositura da ação à prolação da sentença, pois incabível em ação de improbidade administrativa, não havendo previsão legal para tal (art. 23, I, da Lei n. 8.429/1992).

Nesse sentido, há manifestação do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREFEITO. LICITAÇÃO. FRAUDE. CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO. CITAÇÃO DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUÍZO SINGULAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO ESPECÍFICO. INEXIGIBILIDADE. CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. PENALIDADES. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. NECESSIDADE.

I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra o Prefeito e os membros da comissão de licitação do Município de Laranjal, em razão de fraude à licitação na modalidade de carta-convite para contratação de assessor jurídico para a municipalidade. Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos para suspender os direitos políticos de todos os réus por 3 anos, proibir de contratar com o poder público pelo mesmo período e aplicar multa civil de 10 e 50 vezes o valor da remuneração recebida. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para absolver um dos réus e manter a condenação de todos os réus de contratar com o Poder Público pelo prazo de 3 anos e, em relação ao Prefeito, a suspensão dos direitos políticos pelo período de 3 anos e multa de R$ 10.000, 00 (dez mil reais), aos servidores municipais multa de R$2.000,00 (dois mil reais) e aos advogados multa de R$1.000,00 (mil reais). Esta Corte conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.

(...)

VII - Nos termos do art. 23, I, da Lei n. 8.429/1992, o referido dispositivo legal não prevê a possibilidade de ocorrência de prescrição intercorrente, logo, incabível a sua aplicação nas ações de improbidade administrativa, conforme consolidado entendimento desta Corte:
(AgInt no AREsp n. 962.059/PI, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/4/2017, DJe 29/5/2017 e REsp n. 1.289.993/RO, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013.)

VIII - Para o recorrente, a caracterização da improbidade administrativa exige a consciência ou participação na alegada fraude.

IX - O Tribunal de origem, quanto à participação do recorrente, consignou (fls. 2.545-2.546): "No caso do Apelante, o dolo fica demonstrado com sua participação na fraude, mormente a apresentação de propostas e documentos por ele assinados e em conluiou com os demais licitantes [...]" X - Segundo o entendimento desta Corte, é suficiente o dolo genérico para o reconhecimento dos atos de improbidade elencados no art. 11 da Lei n. 8.429/1992. Nesse sentido, são os precedentes: (REsp n.1.352.535/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 25/4/2018 e REsp n. 1.714.972/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 25/4/2018). (...)

(AgInt no AREsp 1592282/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 19/03/2021)

A
mera insatisfação da parte com o resultado da demanda e a rediscussão da matéria apreciada
não se coadunam com a feição processual dos embargos de declaração, que não se prestam à discussão substancial de decisão qualquer.

Nesse sentido, já concluiu o colendo Supremo Tribunal Federal, conforme se vê do julgado, cuja ementa transcrevo a seguir, com grifos meus:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de
declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II - São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

Os embargos de declaração possuem efeito integrativo, objetivando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Essa necessidade não se evidencia, no caso, pois o acórdão embargado não padece de qualquer erro formal ou material a sanar, nos termos elencados no art. 1.022, do CPC.

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração, de acordo com o art. 1.022 e seguintes do CPC, nos termos da fundamentação.

Belém-PA, 24 de maio de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/06/2021